Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Emende-se com o fito de demonstrar a alegada desclassificação da impetrante na fase de avaliação biopisicossocial; e apresentar cópia integral do recurso administrativo o qual fora negado pela Administração Pública, uma vez ser imprescindível comprovar a inexistência de meio de impugnação com efeito suspensivo vigente para recebimento do mandado de segurança (art. 5o, inciso I, Lei n. 12.016/2009). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 14:50:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora